Tribunal: TJMT
Processo: 1008730-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008730-05.2020
AGRAVANTE: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA.
AGRAVADOS: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO – SACAS DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA – LIBERAÇÃO DAS SACAS DE SOJA EM PROL DE TERCEIRO – DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE – EXISTÊNCIA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1001403-83.2020.8.11.0040, deferiu o pleito realizado pela recorrida, a fim de liberar 9.192,63 sacas de 60 kg de soja em grãos arrestado na Ação de Execução em seu favor.
Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois a juíza a quo confundiu toda a matéria abordada nos autos dos embargos de terceiro, proferindo, assim, decisões contraditórias, obscuras, o que, consequentemente, vem trazendo prejuízos irreparáveis às partes, principalmente a si. Tanto é verdade, que somente na fase inicial do processo dos embargos de terceiro foram opostos 2 embargos de declaração contra a decisão inicial proferida pela Juíza a quo, a fim de ajudá-la a entender o processo, já que a sua decisão foi totalmente contrária a matéria dos embargos de terceiro, porém, sem sucesso.
Esclarece que; a lide versa sobre a disputa das sacas de soja colhidas na Fazenda Pêga, arrendada pelo devedor Eurico, conforme contrato de arrendamento que anexo; a soja em questão deveria ter sido colhida pelo devedor para serem entregues a empresa agravante, quitando-se, assim, a CPR no. 108/2019- 202, todavia, monitorando todas as fases da plantação, constatou que a soja estava sendo colhida por terceiro, Antônio Joton, que tem propriedade rural vizinha com a do Sr. Eurico, e seriam entregues em favor da empresa Agroinsumos, empresa esta que interpôs o embargos de terceiro, alegando que a propriedade da soja colhida é dela.
Informa que propôs ação de execução em face do Sr. Eurico (processo no. 1001144-88.2020.8.11.0040) objetivando, em sede de liminar, o arresto e seqüestro de 5.334.240 (cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil e duzentos e quarenta) quilos de soja, equivalente a 88.904 sacas de sojas, dadas em penhor em favor da empresa agravante, nos termos da CPR no. 108/2019-2020.
Aponta que, em decisão proferida em regime de plantão, no dia 23.02.2020, a juíza Dra. Paula Saide B. M. M. Casagrande, acolheu o seu pedido de arresto, nos autos da ação de execução, determinando que fossem arrestadas as 88.904 (oitenta e oito mil novecentos e quatro) sacas de soja que se encontrasse em fase de colheita nas propriedades acima descritas.
Acrescenta que, a empresa agravada ao tomar ciência do arresto das sojas, interpôs embargos de terceiro, processo no. 1001144- 88.2020.8.11.0040, pleiteando, em sede de liminar, a liberação das sojas arrestadas, uma vez que as mesmas estão em seu nome.
Alega que, ao proferir a decisão inicial, a juíza de primeiro grau indeferiu o pedido liminar da empresa Agroinsumos, porém, ao fundamentar a sua decisão, menciona propriedade rural que não é objeto dos embargos de terceiro interposto pela agroinsumos.
Informa que, a juíza se utiliza de terra rural que não é matéria de discussão nos presentes embargos, até porque a Fazenda Poranga (Sorriso) utilizada pela juíza em sua fundamentação não é objeto da CPR emitida em favor da AGROINSUMOS.
Ademais, salienta que a Magistrada de primeiro grau, ao liberar, de forma liminar, em favor da empresa agravada as sacas de soja que estavam devidamente arrestadas mediante decisão judicial, ainda deixou de fixar caução, tendo em vista a possibilidade de reversibilidade da decisão em apreço, em razão da baixa probabilidade do direito alegado pela empresa agravada/embargante.
Entende que a prestação de caução no caso em apreço é de extrema necessidade, a fim de evitar, futuramente, prejuízos financeiros irreversíveis, já que, até o trânsito em julgado da demanda há muito a ser provado nos autos, sem contar que, conforme acima exposto e provado, a decisão em apreço merece ser reformada.
Desse modo, requer, em sede de liminar recursal, a suspensão da decisão agravada, até o julgamento final dos embargos de terceiro, tendo em vista que a liberação das sacas de soja em favor da empresa recorrida trará prejuízos financeiros irreparáveis, pois a soja poderá ser comercializada, perecendo, assim, o único bem disponível nos autos para assegurar os débitos em discussão.
No mérito pugna pela confirmação da liminar, para anular a liberação das 9.192,63 sacas de soja em favor da AGROINSUMOS, e, consequentemente, mantê-las depositadas no armazém GOAGRO, em seu nome.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
É assim porque, analisando os documentos colacionados aos presentes autos, vislumbra-se que ao formular os embargos de terceiro, a empresa recorrida é clara e específica sobre a área que pretende impugnar é a Fazenda Pêga, Município de Itaúba.
As demais áreas, objetos da ação de execução, quais sejam: Fazenda Rosário, Município de Tapurah e fazenda Atlântica/Poranga, Município de Sorriso, não são objetos dos embargos de terceiro interposto pela agravada.
Além disso, o arresto das sacas de soja foram deferidas em desfavor da empresa agravada, conforme consta comprovado pelos oficiais de justiça, pouco importando se a colheita estava sendo realizada em favor de terceiro, pois estavam dentro na área de penhor da agravante. E isto está devidamente estampado na decisão proferida em sede de plantão, nos autos da ação de execução.
Assim, entendo que deve ser deferida, por ora, o efeito suspensivo, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência de fatos que infirma a decisão guerreada, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde do feito.
Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso não seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA, a fim de suspender a decisão agravada até posterior manifestação da egrégia Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator